Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. omissão. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. atribuição. embargos de declaração das rés. omissão. inexistência. impossibilidade de reexame do apelo.
1. Verificada a existência de omissão no acórdão quanto ao apelo do autor, sana-se o vício, com efeitos modificativos, para manter a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixado na sentença.
2. Omissões inexistentes no acórdão embargado quanto ao apelo das rés.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração do autor, com efeitos infringentes. Negou-se provimento aos embargos de declaração das rés.